Tribunal: TJDFT
Processo: 0716310-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0716310-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALE S.A. AGRAVADO: GUSTAVO HENRIQUE MARQUES LIMA, ANA PAULA DOS SANTOS MARQUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALE S.A. contra decisão de ID 228931963 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada por GUSTAVO HENRIQUE MARQUES LIMA, que deferiu o pedido de tutela de urgência. Afirma, em suma, que o plano de saúde AMS (Assistência Médica Supletiva) é um benefício oferecido pela Vale S/A aos seus empregados e dependentes, na modalidade de autogestão, razão pela qual não se aplica o Código de Defesa do Consumidor; que não existe o direito à permanência do agravado no plano de saúde após o falecimento do titular, conforme previsão legal e contratual, uma vez que o titular do plano não contribuía financeiramente para o seu custeio, havendo apenas o pagamento de coparticipação, o que, por expressa disposição legal, não gera o direito de manutenção previsto no artigo 30 da Lei 9.656/98; que a situação do agravado não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de manutenção do plano de saúde, uma vez que não se trata de ex-empregado demitido sem justa causa ou aposentado, mas sim de dependente cujo titular faleceu; que o regulamento do plano de saúde da VALE S.A assegura a manutenção do vínculo apenas nos casos de falecimento decorrente de acidente de trabalho, conforme item 4.2., o que não restou evidenciado nos autos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência. Custas recolhidas (ID 71203735). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe ressaltar que o agravado é beneficiário de plano de saúde administrado pela agravante, entidade organizada sob a forma de autogestão, à qual não se aplicam as normas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, conforme o teor da Súmula n. 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ. Na hipótese, restou demonstrado que o autor/agravado é beneficiário do plano de saúde ofertado pela ré/agravante, na qualidade de dependente, tendo sido diagnosticado com meningite neonatal, que gerou como sequelas epilepsia e paralisia cerebral. De acordo com o relatório médico de ID 225229181 (autos de origem), é totalmente acamado e recebe dieta exclusiva por gastrostomia, necessitando de assistência 24h por dia. Consoante certidão de óbito (ID 225229160, autos de origem), seu genitor, titular do plano de saúde, faleceu no dia 18/10/2024. No documento de IDs 226132527 e 226132528, por sua vez, “a Vale informa que o beneficiário Gustavo Henrique Marques Lima, está ativo até o dia 30/01/2025, nos termos do Regulamento do plano de saúde.” O art. 30, § 3o, da Lei 9.656/98, garante aos dependentes do titular falecido o direito de permanência no plano de saúde, desde que assumam o pagamento integral das contribuições. No caso, a agravante informa que o plano era custeado integralmente por ela, sem que houvesse o pagamento de contribuição por parte do ex-empregado, o qual arcava apenas com o pagamento da coparticipação, que possui natureza diversa, razão pela qual estaria afastado o direito de permanência do dependente. Vê-se, contudo, que a matéria demanda a adequada instrução probatória, em cognição exauriente. Outrossim, o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar deferida no primeiro grau de jurisdição ensejaria a interrupção imediata do serviço de assistência à saúde causando dano potencialmente irreversível ao consumidor, observado o seu quadro clínico. Desse modo, justifica-se a continuidade do vínculo contratual até o julgamento de mérito. Ressalte-se, em juízo análogo, que o Superior Tribunal de Justiça fixou, no Tema Repetitivo 1.082, a tese de que “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. Portanto, a imediata suspensão do plano de saúde acarretaria indesejado risco ao tratamento continuado a que o agravado está submetido. Ademais, ainda que os efeitos práticos do comando judicial impugnado não possam, de fato, ser desfeitos, o Código de Processo Civil possui previsão autorizadora do ressarcimento do valor pago na hipótese de a sentença julgar improcedente o pedido (artigo 302). Destarte, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora